Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos, etc. Determino a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento final da ADPF 357, previsto para o dia 23/06/2021, no qual se discute a recepção do parágrafo único do art. 187 do Código Tributário Nacional pela Constituição Federal, sendo esta a matéria trazida no presente recurso. I. Aguardem-se os autos em Secretaria. Brasília, 27 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator